Tribunal: TJSP
Processo: 1080638-33.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Abertura de crédito em conta corrente e cartões de crédito – Renegociação das dívidas – Ausência de comprovação, com juntada de instrumentos pelo mutuante, da formação do novo saldo devedor – Perícia inconclusiva em razão desse fato – Afirmação do mutuário de que houve dupla cobrança – Acolhimento, na falta de prova em contrário pelo banco, que não possibilitou a

Ementa:
CONTRATOS BANCÁRIOS – Abertura de crédito em conta corrente e cartões de crédito – Renegociação das dívidas – Ausência de comprovação, com juntada de instrumentos pelo mutuante, da formação do novo saldo devedor – Perícia inconclusiva em razão desse fato – Afirmação do mutuário de que houve dupla cobrança – Acolhimento, na falta de prova em contrário pelo banco, que não possibilitou a apuração, mesmo em tendo ocorrido determinação de busca e apreensão de documentos – Acolhimento parcial da pretensão revisional, de modo a manter-se a cobrança tão somente do que foi comprovado na perícia, com repetição de indébito de forma simples e em valor a apurar em execução de julgado eliminando-se, também, eventual cobrança de comissão de permanência cumulada com outros encargos - Juros remuneratórios das contratações demonstradas na perícia – Taxas previamente pactuadas - Ausência de demonstração de aplicação de taxas excessivamente superiores àquelas praticadas por outras instituições financeiras - Jurisprudência do C. STJ e do C. STF – Sentença de improcedência da ação reformada – Apelação parcialmente provida.